Tribunal: TJMT
Processo: 1001922-23.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001922-23.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.410.280/0001-79 (AGRAVADO), ADAUTON CESAR DE ALMEIDA - CPF: 429.824.561-68 (AGRAVADO), RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA - CPF: 569.997.631-00 (AGRAVADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.410.280/0001-79 (AGRAVANTE), ADAUTON CESAR DE ALMEIDA - CPF: 429.824.561-68 (AGRAVANTE), RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA - CPF: 569.997.631-00 (AGRAVANTE), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVOS REGIMENTAIS – AÇÃO RESCISÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO - NECESSIDADE -
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– VEDAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Recurso do Estado de Mato Grosso.

2. P
ara que seja considerado erro de fato, é necessário que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, ou seja, exige-se a ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato.

3. A questão do reconhecimento de prescrição foi objeto de discussão em sede de Recurso de Apelação neste Sodalício, ou seja, é exatamente a questão central objeto de interposição de recurso, não havendo, portanto, que se falar em erro de fato.

4. A parte apresenta um comportamento contraditório, pois pratica ato de aceitação da decisão judicial (estabele
cimento de acordo com a parte contrária) e, posteriormente, questiona decisão, cujo fundamento (prescrição) já foi exaustivamente decidido por este Sodalício. O comportamento contraditório acima mencionado é denominado de
venire contra factum proprium
, o qual não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

5.
O Código de Processo Civil é claro ao dispor sobre a necessidade de homologação do pedido de desistência. É inclusive uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC). Considerando que o processo encontrava-se na sua fase recursal, o Relator somente poderia homologar a desistência do recurso, aplicando, de forma subsidiária, as regras processuais previstas para o procedimento comum, conforme preconiza o art. 1.049,
“caput”
do mesmo
Códex.

6. Recurso dos Executados.

7. Honorários advocatícios. Aplicação do art. 85, §3o, do CPC.

8. C
onsiderando a complexidade do caso e o trabalho desenvolvido pelo causídico, a verba sucumbencial foi fixada em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

10. Impossibilidade.

11. Desprovidos ambos os Recursos de Agravos Regimentais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, em sede de Recurso de Agravo Interno, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita
suscitada pelos Agravantes, revogou a tutela anteriormente concedida, e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Rescisória, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (Id. 6923644), sustenta o Agravante que o feito executivo fiscal não foi extinto por acordo entre as partes, mas sim por decisão judicial transitada em julgada (reconhecimento da prescrição) e desnecessidade de homologação do ato de desistência de recurso.

Já os Agravantes
A.C. DE ALMEIDA & CIA LTDA, ADAUTON CÉSAR DE ALMEIDA e RIVÂNIA HELOÍSA DE ALMEIDA C. DIAS interpõem Recurso de Agravo Regimental contra decisão monocrática que acolheu os Embargos Declaratórios e fixou o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de honorários advocatícios, a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.

Sustentam em suas razões recursais (Id. 6973614) que o Código de Processo Civil possui regras objetivas e impositivas para fixação de honorários advocatícios nas causas em que a fazenda pública por parte.

Requerem assim, a aplicação do art. 85, §3o, do CPC e majoração da verba sucumbencial previsto no art. 85, §11, do CPC.

Contrarrazões apresentadas por A.C. DE ALMEIDA & CIA LTDA, ADAUTON CÉSAR DE ALMEIDA e RIVÂNIA HELOÍSA DE ALMEIDA C. DIAS no Id. 7299665.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 14755980.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 39580976).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado acima, tratam-se de dois Recursos de Agravos Regimentais interpostos contra duas decisões monocráticas proferidas.

O Estado de Mato Grosso interpõe o agravo regimental
contra decisão monocrática que, em sede de Recurso de Agravo Interno, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita
suscitada pelos Agravantes, revogou a tutela anteriormente concedida, e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Rescisória, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.

Já os Agravantes
A.C. DE ALMEIDA & CIA LTDA, ADAUTON CÉSAR DE ALMEIDA e RIVÂNIA HELOÍSA DE ALMEIDA C. DIAS interpõem Recurso de Agravo Regimental contra decisão monocrática que acolheu os Embargos Declaratórios e fixou o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de honorários advocatícios a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.

Desta forma, passo a analisar cada regimental de forma individualizada por tratar-se de recursos interpostos contra decisões judiciais diversas e por ser tecnicamente mais adequado.

-
DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Sustenta o Agravante que o feito executivo fiscal não foi extinto por acordo entre as partes, mas, sim, por decisão judicial transitada em julgada (reconhecimento da prescrição) e desnecessidade de homologação do ato de desistência de recurso.

Faço um breve retrospecto dos fatos por ser pertinente e melhor compreender a situação processual ora apresentada.

O Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal com o escopo de receber um crédito referente a uma multa ambiental no valor de R$ 95.890,00 (noventa e cinco mil oitocentos e noventa reais), sendo proferida sentença de prescrição a qual foi mantida em sede de apelo.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, o que inicialmente foi inadmitido, havendo ingressado com Recurso de Agravo de Instrumento desta decisão.

Antes do término do julgamento do Recurso, as partes firmaram acordo onde o executado reconheceu o débito comprometendo-se a quitá-lo, sendo que ambos requereram a homologação dos termos do acordo e a desistência do recurso.

O Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça homologou a desistência recursal e determinou a remessa dos autos ao juízo de primeiro, o qual homologou o acordo entabulado entre as partes.

Em razão do descumprimento do pactuado, o Estado ingressou com Ação Rescisória, sendo concedida a antecipação de tutela, a qual foi objeto de Recurso de Agravo Interno interposto anteriormente que, por meio de decisão monocrática, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita
suscitada pelos Agravantes, revogou a tutela anteriormente concedida, e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Rescisória, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.

É este, em síntese, o quadro fático-processual em ordem cronológica, que ora se apresenta.

Com relação ao argumento de que o feito executivo fiscal não foi extinto por acordo entre as partes, mas sim por decisão judicial transitada em julgada (reconhecimento da prescrição), faço a seguinte ponderação.

O Autor fundamenta a propositura da Ação Rescisória quanto à existência de erro de fato.

Entretanto, para que seja considerado erro de fato, é necessário que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, ou seja, exige-se a ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. QUESTÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele
" (AgInt no AREsp n. 1.404.784/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 6/11/2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. Para afastar as conclusões do acórdão recorrido e reconhecer o alegado erro de fato, seria imprescindível o revolvimento de material fático-probatório, em especial das peças coligidas nos autos da demanda originária, procedimento inviável na instância excepcional. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1623603/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - INDENIZATÓRIA - ANTECEDENTE DE MÉRITO (DECADÊNCIA) - NÃO ACOLHIMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO - CONFUSÃO COM O MÉRITO - ANÁLISE CONJUNTA - PRISÃO PREVENTIVA - ABSOLVIÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - ERRO DE FATO - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES E DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO - CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA NO ERRO JUDICIÁRIO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. O prazo decadencial de 2 (dois) anos para propositura de Ação Rescisória tem início após o transcurso do prazo para todas as partes, uma vez que não se mostra cabível o trânsito em julgado da sentença em momentos distintos.
O erro de fato capaz de ensejar a rescisão do julgado, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, exige que não tenha havido controvérsia e nem pronunciamento judicial sobre o fato
. (TJ/MT - N.U 0039493-50.2013.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2016, Publicado no DJE 19/07/2016) (NEGRITEI)

No caso em tela, a questão do reconhecimento de prescrição foi objeto de discussão em sede de Recurso de Apelação neste Sodalício, ou seja, é exatamente a questão central objeto de interposição de recurso.

Logo, não há falar em erro de fato.

Ademais, a decisão que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita extinguiu o processo
sem
resolução do mérito, ou seja, não houve pronunciamento sobre o mérito da Ação Rescisória.

No que tange ao argumento de desnecessidade de homologação do ato de desistência de recurso, ressalto que o Agravante age de forma contrária aos seus atos e comportamento processuais.

Explico.

O Agravante propõe Ação de Execução Fiscal, tendo sido reconhecida a prescrição pelo juiz de primeiro grau, cuja sentença foi objeto de Recurso de Apelação, o qual é negado provimento.

Em seguida, interpõe Recurso Especial, o qual é inadmitido por este Sodalício.

Ato contínuo, interpõe Recurso de Agravo de Instrumento para o Superior Tribunal de Justiça com o escopo de analisar o Recurso Especial.

Nesse ínterim, as partes entabulam um acordo e o Estado formula pedido de desistência recursal.

Após a homologação de desistência recursal pela Vice-Presidência deste Sodalício e homologação do acordo pelo juízo
a quo
, o Estado de Mato Grosso ingressa com Ação Rescisória questionando a decisão que foi objeto de apelo.

Tal situação apresentada revela um comportamento contraditório, pois pratica ato de aceitação da decisão judicial (estabelecimento de acordo com a parte contrária) e, posteriormente, questiona decisão, cujo fundamento (prescrição) já foi exaustivamente decidido por este Sodalício.

O comportamento contraditório acima mencionado é denominado de
venire contra factum proprium
, o qual não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO PÚBLICO - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SINALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL - NEGATIVA DE PAGAMENTO DAS 7a E 8a MEDIÇÕES E REAJUSTAMENTOS - EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS E TRABALHISTAS - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA - OFENSA A SÚMULA 269/STF: IMPUGANAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - EFEITOS PATRIMONIAIS COROLÁRIO DO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA RETENÇÃO - REJEITADA. MÉRITO: RETENÇÃO COMO PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO - ARTIGO 55, INCISO XIII DA LEI 8666/93 - CLÁUSULA NECESSÁRIA - EXIGÊNCIA QUE DEVE PERMANECER DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - PROÍBIÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS NO DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ORDEM DENEGADA. 1. " [...] 1. A impetração do mandado de segurança, a fim de se impugnar ato administrativo que indeferiu a concessão da conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas, não configura a utilização do writ of mandamus como substituto de ação de cobrança, porquanto os efeitos patrimoniais são simples corolário do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração. [...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1090572/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2009, DJe 01/06/2009). 2. " [...]
A teoria dos atos próprios, ou a proibição de venire contra factum proprium protege a parte contra aquele que pretenda exercer uma conduta em contradição com o comportamento assumido anteriormente. Justamente por isso, diz-se que, no âmbito do processo civil, a proibição do venire é um dos fundamentos teóricos que justifica a existência da preclusão lógica.
Ressalte-se que "a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa-fé objetiva, tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium" (REsp 876.682/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010), ou seja, "o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual" (AgRg no REsp 1.280.482/SC, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4.2012). 3. "[...] A exigência de regularidade fiscal deve permanecer durante toda a execução do contrato, a teor do art. 55, XIII, da Lei no 8.666/93. Além disso, em interpretação ao art. 78, I, IX, X e XI, da Lei no 8.666/93 é possível concluir que o contrato poderá, até mesmo, ser rescindido pela Administração, de acordo com o interesse estatal, se o particular deixar de preencher o requisito da regularidade fiscal no curso da sua execução. Entender pela “vedação” à retenção do pagamento no caso de descumprimento contratual seria ignorar o comando normativo e contratual que objetiva, justamente, proteger o erário. (TJ/MT - MS 182991/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016). 4. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 0053875-43.2016.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (NEGRITEI)

Ademais, o Código de Processo Civil é claro ao dispor sobre a necessidade de homologação do pedido de desistência.

É inclusive uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 485, VIII, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII -
homologar
a desistência da ação; (NEGRITEI)

Considerando que o processo encontrava-se na sua fase recursal, o Relator somente poderia homologar a desistência do recurso, aplicando, de forma subsidiária, as regras processuais previstas para o procedimento comum, conforme preconiza o art. 1.049,
“caput”
do mesmo
Códex, in verbis:

Art. 1.049. Sempre que a lei remeter a procedimento previsto na lei processual sem especificá-lo, será observado o procedimento comum previsto neste Código.

Nesse norte, não resta qualquer dúvida acerca da necessidade de homologação do pedido de desistência do recurso pelo Relator.

Insta consignar ainda que o Vice-Presidente deste Sodalício, à época, e. Des. Márcio Vidal, não homologou o pedido de desistência, mas apenas tomou “ciência” de tal pedido e determinou dos autos ao juízo de primeiro grau, conforme se infere na decisão prolatada no Id. 136360,
in verbis:

(...)

Desse modo,
ciente
da
desistência
do Recurso de Agravo no 134.937/2014, determino a remessa do processo à instância de origem (1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Bugres), paras as medidas pertinentes. (NEGRITO NO ORIGINAL)

Diante do acima exposto, o
desprovimento
do presente Recurso de Agravo Regimental é medida impositiva.

- DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELOS EXECUTADOS

Os Agravantes
A.C. DE ALMEIDA & CIA LTDA, ADAUTON CÉSAR DE ALMEIDA e RIVÂNIA HELOÍSA DE ALMEIDA C. DIAS interpõem Recurso de Agravo Regimental contra decisão monocrática que acolheu os Embargos Declaratórios e fixou o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de honorários advocatícios, a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.

Sustentam em suas razões recursais que o Código de Processo Civil possui regras objetivas e impositivas para fixação de honorários advocatícios nas causas em que a fazenda pública por parte.

Requerem assim, a aplicação do art. 85, §3o, do CPC.

Não se nega que o Código de Processo Civil estabelece regras quanto à fixação da verba honorária e, ao contrário do que alegado pelos Agravantes, esta operadora do Direito analisou a aplicabilidade do art. 85, §3o, do CPC.

Entretanto, deixei de aplica-la por entender ser desproporcional ao caso apresentado.

No caso em tela, o Estado de Mato Grosso
deu à causa o valor de R$ 570.753,15 (quinhentos e setenta mil, setecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), correspondente ao valor da CDA no 000278/08-A, sendo que a presente Ação Rescisória foi extinta sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.

Assim, considerando a complexidade do caso e o trabalho desenvolvido pelo causídico, a verba sucumbencial foi fixada em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emansdo deste Sodalício que assim decidiu em caso semelhante,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – 01) EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA EM DESFAVOR DA APELANTE – ILEGITIMIDADE DA PARTE CONSTATADA – CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL CONFIGURADA – 02) INOCORRÊNCIA de CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO A SOLUÇÃO DA LIDE SE DÁ EM MATÉRIA DE DIREITO – 03) CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DEPOIS DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – 04) ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUPORTADO PELA PARTE QUE AJUIZOU A AÇÃO (PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE) – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS §§ 2o, 3o E 6o DO ARTIGO 85 DO CPC – 05) HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da ausência de decisão na ação mandamental compelindo o hospital particular a fornecer serviço de saúde ao impetrante, não se verifica a existência de título executivo judicial. A apresentação de relatório de fechamento de conta hospitalar se mostra irrelevante para se provar a existência de título executivo. A ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo enseja na extinção da ação sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, §3o do Código de Processo Civil. O cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário para que seja proferida sentença. A conversão da ação de execução em ação de cobrança somente é admitida em momento anterior à formalização da relação processual e apresentação de defesa da parte adversa, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Especial 1.129.938/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 320). A extinção da ação sem resolução do mérito depois da apresentação de defesa pela parte adversa implica na condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
Os honorários sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública ao serem fixados deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3o do Código de Processo Civil, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, o valor fixado deve ser adequado e condizente para remunerar o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não podendo ultrapassar o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC. (TJ/MT - N.U 1013986-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) (NEGRITEI)

Insta consignar que o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que os Agravantes (seja o Estado de Mato Grosso, seja os executados) pretendem, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE LIMINAR – ELEIÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA - GESTÃO DEMOCRÁTICA - MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários para análise de liminar, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei. 3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.
4. Impossibilidade. 5. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1015254-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 30/01/2020)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
O art. 85 do CPC prevê que, nas causas em que a Fazenda Pública fizer parte, devem ser observados os requisitos contidos nos incisos I a IV do §§ 2o e 3o,
litteris
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

O Estado de Mato Grosso deu à causa o valor de
R$

570.753,15 (quinhentos e setenta mil, setecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos)
, correspondente ao valor da CDA no 000278/08-A (id. 136353).

Diversamente do alegado pelo Embargado, foi necessária a interposição de Agravo Regimental pelo causídico (id. 293618), conquanto houve a concessão da tutela provisória de evidência pelo Juiz convocado em substituição legal (id. 230528), a qual foi, inclusive, mantida (id. 296053).

Posteriormente, houve a interposição de pedido de reconsideração (id. 360506), apresentando ainda contestação à Ação Rescisória (id. 364589), bem como impugnação à petição do ora Embargado, aduzindo a existência de má-fé processual (id. 479863).

Somente após todas essas manifestações fora reconhecida a
inadequação da via eleita
, posto que cabível Ação Anulatória no caso em comento,
ex vi
art. 486 do CPC/73 (id. 2337173).

Assim, houve a efetiva defesa dos interesses dos Embargantes, razão pela qual devem ser arbitrados os honorários sucumbenciais na forma disposta no art. 85 do CPC.

Entretanto, deixo de aplicar o art. 85, § 3o do CPC, sob pena de subversão do princípio constitucional da proporcionalidade, previsto ainda no art. 8o do CPC/15 e art. 20 da LINDB, porquanto os parâmetros invocados demonstraram-se mais prejudiciais à coletividade, considerando, ainda, a ausência de complexidade do feito e o curto prazo de duração da demanda rescisória.

Ante o exposto, conheço e ACOLHO os aclaratórios promovidos para, com fulcro no art. 85 do CPC, fixar honorários sucumbenciais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando o trabalho despendido na prestação da defesa dos Embargantes.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO a ambos os Recursos de Agravo Regimentais e MANTENHO inalterada as decisões agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020